Tribunal: TJSP
Processo: 1002239-77.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
r Municipal n° 135/2012, com reflexos no cálculo das horas extraordinárias, do adicional noturno, do descanso semanal remunerado e da contribuição previdenciária, a servidor municipal de Guarujá, ocupante de cargo de agente de fiscalização de transito e transporte – Descabimento - A denominada "Gratificação Fiscal" não foi instituída em caráter geral e também não é paga para todos os servidores municipais indistintamente, sendo de fato uma gratificação revestida de vantagem de natureza "pro labore faciendo", criada com a fito de se estimular a produtividade dos servidores beneficiados, promovendo-se assim o aumento da eficácia das atividades desenvolvidas individualmente, por cada funcionário, sem se olvidar ainda inclusive que o pagamento da gratificação varia de acordo com a pontuação auferida e com os trabalhos executados – Sentença de improcedência mantida – Recurso do autor improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1002239-77.2017.8.26.0223; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/04/2020

Data de publicação:

30/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUARUJÁ - Gratificação Fiscal – LC 135/2012 – Possibilidade de pagamento da gratificação fiscal instituída pela Lei Complementar Municipal n° 135/2012, com reflexos no cálculo das horas extraordinárias, do adicional noturno, do descanso semanal remunerado e da contribuição previdenciária, a servidor municipal de Guarujá, ocupante de cargo de agente de

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUARUJÁ - Gratificação Fiscal – LC 135/2012 – Possibilidade de pagamento da gratificação fiscal instituída pela Lei Complementar Municipal n° 135/2012, com reflexos no cálculo das horas extraordinárias, do adicional noturno, do descanso semanal remunerado e da contribuição previdenciária, a servidor municipal de Guarujá, ocupante de cargo de agente de fiscalização de transito e transporte – Descabimento - A denominada "Gratificação Fiscal" não foi instituída em caráter geral e também não é paga para todos os servidores municipais indistintamente, sendo de fato uma gratificação revestida de vantagem de natureza "pro labore faciendo", criada com a fito de se estimular a produtividade dos servidores beneficiados, promovendo-se assim o aumento da eficácia das atividades desenvolvidas individualmente, por cada funcionário, sem se olvidar ainda inclusive que o pagamento da gratificação varia de acordo com a pontuação auferida e com os trabalhos executados – Sentença de improcedência mantida – Recurso do autor improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000306944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002239-77.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
MURILO TAVARES PALOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002239-77.2017.8.26.0223 -Voto no 17.051
2
Apelação Cível no 1002239-77.2017.8.26.0223
Apelante: Murilo Tavares Palos
Apelado: Prefeitura Municipal de Guaruja
Comarca: Guarujá
Voto no 17.051
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GUARUJÁ - GRATIFICAÇÃO FISCAL LC 135/2012
Possibilidade de pagamento da gratificação fiscal instituída pela
Lei Complementar Municipal n° 135/2012, com reflexos no
cálculo das horas extraordinárias, do adicional noturno, do
descanso semanal remunerado e da contribuição previdenciária, a
servidor municipal de Guarujá, ocupante de cargo de agente de
fiscalização de transito e transporte
Descabimento - A
denominada “Gratificação Fiscal” não foi instituída em caráter
geral e também não é paga para todos os servidores municipais
indistintamente, sendo de fato uma gratificação revestida de
vantagem de natureza “pro labore faciendo”, criada com a fito de
se estimular a produtividade dos servidores beneficiados,
promovendo-se assim o aumento da eficácia das atividades
desenvolvidas individualmente, por cada funcionário, sem se
olvidar ainda inclusive que o pagamento da gratificação varia de
acordo com a pontuação auferida e com os trabalhos executados
Sentença de improcedência mantida
Recurso do autor
improvido.
Trata-se de recurso de apelação de Murilo Tavares Palos em
face da r. sentença de fls. 565/569 que, em ação ordinária1 movida contra o
Município de Guarujá, objetivando a integração da gratificação fiscal como
remuneração para todos os efeitos, especialmente para base de cálculo de
horas extras, descansos semanais remunerados, adicionais noturnos e
contribuição previdenciária, julgou improcedente o pedido, por falta de
amparo legal, e condenou o apelante ao pagamento das custas, despesas e
verba honorária de 20% do valor da causa, observada a gratuidade processual.
Pugna o apelante pela reforma do julgado, sustentando, em
síntese, que a concessão da gratificação fiscal aos agentes de fiscalização de
1 Valor da causa: R$1.000,00 em 28/02/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002239-77.2017.8.26.0223 -Voto no 17.051
3
trânsito e transporte tem previsão no art. 236 da LC 135/2012 (fls. 571/576).
Recurso respondido (fls. 579/586).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O recurso não comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de pagamento da
gratificação fiscal instituída pela Lei Complementar Municipal n° 135/2012,
com reflexos no cálculo das horas extraordinárias, do adicional noturno, do
descanso semanal remunerado e da contribuição previdenciária, a servidor
municipal de Guarujá, ocupante de cargo de agente de fiscalização de transito
e transporte.
A “Gratificação Fiscal” foi instituída pela Lei Complementar
Municipal no. 135/2012, nos seguintes termos:
Art. 232. Fica instituída a Gratificação Fiscal G. F., a ser atribuída
aos ocupantes dos cargos de Fiscal Tributário, Fiscal de Obras,
Fiscal de Saúde, Fiscal Municipal e Auxiliar de Fiscalização, que
atuem na execução de serviços de natureza fiscal interna e externa,
e estejam em efetivo exercício, a fim de contribuir com maior
eficácia para o incremento destas atividades.
Art. 233. A Gratificação Fiscal G. F. será calculada mensalmente,
por meio de atribuição de pontos aos trabalhos executados a ser
fixado em Decreto.
§ 1o Cada ponto a que se refere o caput deste artigo, terá o valor de
0,0334% do valor do vencimento correspondente ao salário base do
cargo do servidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002239-77.2017.8.26.0223 -Voto no 17.051
4
§ 2o A pontuação máxima a ser estipulada por mês não deverá
exceder a 4.000 (quatro mil) pontos, observando que os pontos
excedentes poderão ser utilizados no prazo máximo de 03 (três)
meses.
§ 3o O período para a apuração da Gratificação Fiscal G. F. deverá
coincidir com o período para a apuração da frequência ao trabalho,
determinada pelo órgão responsável pela gestão de pessoas para o
fechamento do ponto.
§ 4o A pontuação mínima para a percepção da Gratificação Fiscal
G. F. deverá ser de 1.000 (um mil) pontos mensais.
Art. 234. A Gratificação Fiscal G. F. integrará o salário para efeito
de férias e 13o (décimo terceiro) salário, nos termos desta Lei, bem
como a Licença Prêmio, pela média dos últimos 12 (doze) meses.
Parágrafo único Os servidores referidos nesta Seção tão somente
farão jus a horas extras, quando convocados para plantões de finais
de semana e feriados, ou a critério da Administração em
necessidades especiais, desde que autorizado pelo Secretário da
pasta, com a ciência expressa do funcionário convocado, exceto
quando a jornada normal de trabalho seja realizada em turno de
revezamento que inclua finais de semana e feriados.
Art. 235. Fica vedada a percepção da Gratificação Fiscal G. F. a
todos os servidores ocupantes dos cargos efetivos, enquanto
estiverem exercendo cargos de chefia, de confiança, ou de livre
provimento e exoneração, bem como aqueles que sejam cedidos a
qualquer título para exercer cargos distintos aos da área de
fiscalização.
Art. 236. Até a edição do Decreto de que trata esta Subseção, fica o
Poder Executivo autorizado a conceder a G.F. mediante a utilização
de critérios análogos aos adotados até a data da publicação desta
Lei.
Art. 237. A Gratificação Fiscal a que alude esta Seção será devida
aos servidores públicos que se encontrem em exercício efetivo dos
cargos de fiscal tributário, fiscal de obras, fiscal de saúde, fiscal
municipal e auxiliar de fiscalização, independentemente da
Secretaria em que se encontrem lotados.
Assim
sendo,
forçoso
concluir-se
que
a
denominada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002239-77.2017.8.26.0223 -Voto no 17.051
5
“Gratificação Fiscal” não foi instituída em caráter geral e também não é paga
para todos os servidores municipais indistintamente, sendo de fato uma
gratificação, revestida de vantagem de natureza “pro labore faciendo”, criada
com a fito de se estimular a produtividade dos servidores beneficiados,
promovendo-se assim o aumento da eficácia das atividades desenvolvidas
individualmente, por cada funcionário, sem se olvidar ainda inclusive que o
pagamento da gratificação varia de acordo com a pontuação auferida e com
os trabalhos executados.
Importante de se registrar, ainda, que a própria lei instituidora da
Gratificação Fiscal prevê expressamente hipóteses de não pagamento da
gratificação, tais como não alcançar a pontuação mínima exigida no caput do
artigo 233 supra descrito, ou na hipótese de o funcionário exercer cargo
comissionado, além de não ser paga aos servidores cedidos que
eventualmente venham a exercer funções diferentes daquelas de fiscalização.
Ademais, a Lei 135/2012 fez previsão expressa sobre quais as
vantagens que devem integrar em sua base de cálculo o valor da gratificação
fiscal (férias, 13o salário e licença prêmio, esta última conforme a média dos
12 últimos meses trabalhados), inexistindo ainda lei municipal que tenha
reconhecido o direito à incorporação dessa gratificação, não possuindo a
mesma, portanto, natureza permanente.
Nesta ordem de ideias, oportuno transcrever-se o seguinte trecho
do voto proferido pelo ilustre Desembargador Torres de Carvalho, no
julgamento da Apelação no 1005783-44.2015.8.26.0223, julgada em
27/06/2016:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002239-77.2017.8.26.0223 -Voto no 17.051
6
Gratificação Fiscal. Natureza. É preciso definir a natureza jurídica
da vantagem ora questionada. Não um adicional, pois não se
relaciona nem com o tempo de exercício, nem com a natureza
peculiar da função; é uma típica gratificação de serviço, atribuída
precariamente aos servidores que estão prestando serviços comuns
da função em condições anormais de segurança, salubridade ou
onerosidade (Hely, fls. 396). Como diz o tratadista, as gratificações
- de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da
Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco
interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens
transitórias,
que
não
se
incorporam
automaticamente
ao
vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua
percepção ... são concedidas em razão das condições excepcionais
em que está sendo prestado um serviço comum ('propter laborem')
ou em face de situações individuais do servidor ('propter
personam')...
A gratificação é retribuição de um serviço comum prestado em
condições especiais; o adicional é retribuição de uma função
especial exercida em condições comuns. Daí porque a gratificação
é, por índole, vantagem transitória e contingente e o adicional é,
por natureza, permanente e perene.
Essa natureza - gratificação de serviço, ligada às condições
especiais do serviço e sua maior onerosidade para o servidor -
transparece na lei que a instituiu, com a clara finalidade de induzir
os fiscais a uma maior produção e produtividade. A gratificação é
concedida apenas para os ocupantes de cargos ligados à fiscalização
e que estejam em efetivo exercício, a fim de contribuir com maior
eficácia para o incremento destas atividades (art. 232 da LCM no
135/12, destaque nosso); é calculada por meio de atribuição de
pontos aos trabalhos executados a ser fixado em Decreto (art. 233),
tratando-se de valor variável, como salientado na petição inicial
(fls. 7). Ademais, a Gratificação Fiscal não será concedida aos
servidores ocupantes dos cargos efetivos, enquanto estiverem
exercendo cargos de chefia, de confiança, ou de livre provimento e
exoneração, bem como aqueles que sejam cedidos a qualquer título
para exercer cargos distintos aos da área de fiscalização (art. 235).
Deste modo, ao contrário do alegado na inicial (fls. 8), não se trata
de vantagem dada em caráter geral, extensiva a todos os servidores
em exercício do ente público, mas apenas que cumpram os
requisitos, enquanto os cumprirem; por decorrência lógica, não se
incorpora aos vencimentos para nenhum efeito. Noto que o
exercício com baixa produção (poucos pontos) implica em
pagamento nenhum. A Gratificação Fiscal reflete nas férias, no 13o
salário e na licença-prêmio pela média anual por força do art. 234
da LCM no 135/12 e pela própria forma com tais pagamentos são
usualmente calculados, mas disso não decorre sua extensão a outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002239-77.2017.8.26.0223 -Voto no 17.051
7
benefícios ou vantagens.

Ademais, deve-se destacar que a lei municipal beneficiou apenas
os servidores em atividade, ocupantes dos cargos de fiscal tributário, fiscal de
obras, fiscal de saúde, fiscal municipal e auxiliar de fiscalização, não se
incluindo a carreira do apelante agente fiscal de transito e transporte como
beneficiária da gratificação.
Na mesma linha, a jurisprudência desta Corte:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de procedimento
comum.
Servidor
Público
Municipal.
Fiscal
Municipal.
Gratificação Fiscal. Instituição pela LCM n.o 135/2012. Sentença
que julgou procedente a ação. Reforma que se impõe. Vantagem
concedida caráter "pro labore faciendo" ou "propter laborem", de
natureza eventual, eis que beneficiou apenas os servidores em
atividade, ocupantes dos cargos de fiscal tributário, fiscal de obras,
fiscal de saúde, fiscal municipal e auxiliar de fiscalização, por meio
de atribuição de pontos, não vocacionada, por conseguinte, à
incorporação aos vencimentos, não integrando a base de cálculo de
horas extras, descanso semanal remunerado, adicional de trabalho
noturno e da contribuição previdenciária. Recursos voluntários e
oficial providos.
(TJSP; Apelação Cível 1005081-93.2018.8.26.0223; Relator
(a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 11/09/2019; Data de Registro: 11/09/2019)
APELAÇÃO

SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
(GUARUJÁ) GRATIFICAÇÃO DE RISCO Pretensão inicial
da autora, servidora pública municipal, voltada à integração da
"Gratificação de Risco" à base de cálculo da contribuição
previdenciária inadmissibilidade Gratificação de natureza pro
labore faciendo, consoante o disposto nos arts. 198 e 199, da Lei
Complementar Municipal no 135/2012
Base de cálculo da
contribuição previdenciária que adota, tão-somente, o vencimento
do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias de caráter
permanente
Inteligência do art. 95 da Lei Complementar
Municipal no 179/2015
sentença de procedência reformada.
Recursos, oficial e voluntário da Municipalidade, providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002239-77.2017.8.26.0223 -Voto no 17.051
8
(TJSP; Apelação Cível 1001880-59.2019.8.26.0223; Relator
(a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 04/09/2019)
Nestes termos, seja diante do caráter propter laborem da
gratificação, seja diante do fato de que a carreira do apelante não consta da lei
como beneficiária da verba, era mesmo de rigor a improcedência do pedido.
Em razão da sucumbência, fixo os honorários recursais em 2%
do valor da causa, majorando-se os honorários advocatícios totais para 12%
do valor da causa, observada a gratuidade processual.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso de
apelação e, em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários
advocatícios totais devidos pelo apelante para 12% do valor da causa,
observada a gratuidade processual.
MAURICIO FIORITO
Relator